Tribunal: TJPA
Processo: 0002838-98.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002838-98.2019.8.14.0028

APELANTE: ISMAEL PAIVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ismael Paiva Gomes contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal e a dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal; (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal; (iii) determinar se é possível a dispensa da pena de multa diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme análise das diretrizes do art. 59 do Código Penal.

A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270/RS) e reiterado pela Terceira Seção do STJ (REsp 2.057.181/SE), bem como pela jurisprudência consolidada do TJPA.

A pena de multa é cominada expressamente pelo tipo penal como sanção autônoma, sendo sua aplicação obrigatória na fase de conhecimento. A alegação de hipossuficiência deve ser analisada na execução penal, nos termos do art. 50, parágrafo único, e art. 51, § 2º, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação do STF e STJ.

A pena de multa deve ser aplicada na fase de conhecimento, sendo eventual alegação de hipossuficiência econômica apreciada na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 50, parágrafo único, e 51, § 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 15; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158 da repercussão geral); STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0803027-20.2021.8.14.0401, Rel. Des. Vania Fortes Bitar, 2ª Turma Penal, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ismael Paiva Gomes, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, consistente no disparo de arma de fogo em via pública.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003, consistentes na posse ilegal e no disparo de arma de fogo. Consta dos autos que, em 15 de março de 2019, por volta das 17h45, o acusado foi preso em flagrante após efetuar disparo de arma artesanal calibre .22, nas proximidades da residência de sua irmã, onde, segundo o relato das testemunhas, agiu de forma ameaçadora durante uma discussão familiar. Durante a diligência, a arma foi localizada pela guarnição policial no interior da residência, escondida sob um sofá. Em juízo, o acusado confessou a prática do disparo, o que foi corroborado por outros depoimentos colhidos nos autos.

Em suas razões recursais, colacionadas sob o ID 25823574, a defesa sustenta que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal. Ademais, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal em questão. Por fim, requer a dispensa da pena de multa, argumentando que a situação econômica do apelante, comprovadamente hipossuficiente, não lhe permite arcar com a sanção pecuniária sem comprometer sua subsistência.

O Ministério Público, em contrarrazões protocoladas sob o ID 25823579, manifesta-se pelo improvimento do recurso. Aduz que a sentença já fixou corretamente a pena-base no mínimo legal e que, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 231, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da presença de circunstância atenuante. Quanto à multa, entende não haver previsão legal para sua dispensa, devendo eventuais alegações de hipossuficiência financeira ser apreciadas na fase de execução penal.

Posteriormente, o Ministério Público, em manifestação de segundo grau sob o ID 26807313, reiterou integralmente os fundamentos expostos nas contrarrazões, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu total desprovimento.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Trata-se de apelação criminal interposta por ISMAEL PAIVA GOMES em face da sentença prolatada pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo).

A defesa técnica do apelante, exercida pela Defensoria Pública, postula, em síntese, (a) a fixação da pena-base no mínimo legal; (b) a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal; e (c) a exclusão ou dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do condenado.

Superados os pressupostos de admissibilidade, passo à análise meritória.

No tocante à pena-base, observo que não assiste razão à defesa.

A sentença já fixou a reprimenda corporal no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com base em criteriosa avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A magistrada sentenciante reconheceu que a culpabilidade é inerente ao tipo penal, que o réu é primário e que inexiste nos autos elementos que autorizem valoração negativa da conduta social ou da personalidade. Também asseverou que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, não havendo, pois, qualquer elemento que ensejasse a fixação da pena-base acima do mínimo cominado.

Quanto ao pleito de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), entendo que não prospera.

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da atenuante da confissão reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado.

Vejamos a ementa do julgado do STF:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, que haviam sido afetados para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, quando decidiu pela vigência da Súmula 231, fixando as seguinte Teses de Julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Veja-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Neste Sodalício, a referida Súmula segue sendo aplicada, veja-se:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com aplicação de penas de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o primeiro apelante e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial semiaberto.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena de Alexandre Ferreira de Souza;
(ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal
para Tiago Venícios Silva Soares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência revela-se incabível no caso de Alexandre Ferreira de Souza, pois não há registro de agravante de reincidência nos autos, inexistindo fundamento para a pretendida compensação.

2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a diminuição da pena aquém do mínimo previsto em lei na presença de atenuantes, razão pela qual não é possível atender ao pedido da defesa de Tiago Venícios Silva Soares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A compensação entre atenuantes e agravantes na dosimetria da pena depende da existência nos autos das circunstâncias apontadas.

2. A incidência de circunstâncias atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 33, § 2º, b; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803027-20.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024)

Assim sendo, a manutenção da pena em seu patamar mínimo revela-se correta, estando em harmonia com o posicionamento consolidado da jurisprudência pátria.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou nulidade a ser reparada.

No que tange ao pedido de dispensa da pena de multa, igualmente não procede.

A pena de multa constitui sanção autônoma prevista no preceito secundário do tipo penal, devendo ser aplicada obrigatoriamente, salvo nos casos expressamente excepcionados por lei, o que não é a hipótese dos autos.

Ainda que o apelante alegue hipossuficiência financeira, tal circunstância não autoriza, por si só, a isenção da multa na fase de conhecimento.

A aferição da capacidade econômica do réu para eventual parcelamento ou remissão da multa deverá ser feita pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 50, parágrafo único, do Código Penal, c/c art. 51, §2º, do mesmo diploma legal.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, não erecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026